Tribunal: TJSP
Processo: 2068388-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068388-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante OSMAR DE
CALDAS PEREIRA e Paciente GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068388-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42656
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42656
HABEAS CORPUS no 2068388-23.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: OSMAR DE CALDAS PEREIRA
PACIENTE: GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
COMARCA: BARUERI/SP - 1.a VARA CRIMINAL
O Doutor Osmar de Caldas Pereira, Advogado, impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de GLAYDSON
AUGUSTO DE OLIVEIRA, no qual informa que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente encontra-se
custodiado no Centro de Detenção Provisória da Comarca de Osasco/SP, apesar
do reconhecimento da pandemia da Covid-19, mencionando que por conta disso
a sua segregação cautelar deve se adequar à nova realidade brasileira.
Invocando a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, pondera que existe superpopulação no presídio em que o
paciente está custodiado, aduzindo que as aglomerações devem ser evitadas
para que a doença possa ser contida.
Tece considerações a respeito das recomendações
feitas pela OMS e pelo Ministério da Saúde sobre a disseminação do vírus e
acrescenta que a população carcerária merece o mesmo tratamento que vem
sendo dado às pessoas que não estão sob custódia.
Lembra que os direitos dos presos devem ser
respeitados e a prisão do paciente tem caráter provisório, asseverando que, se as
recomendações aqui discutidas não forem seguidas dentro dos presídios, haverá
verdadeiro genocídio e continuidade da disseminação do corona vírus.
Explana que o sistema prisional brasileiro está falido e
que por conta disso o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou no
sentido de obstar as violações aos direitos das pessoas que se encontram
encarceradas
Expõe que o paciente não possui qualquer condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068388-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42656
3
transitada em julgado, que é pai de família (04 filhos), e que se posto em
liberdade, não oferecerá risco à ordem pública e econômica nem criará óbice à
aplicação da lei penal, alegando por fim, que ele precisa de acompanhamento
médico, eis que vítima do alcoolismo.
Dentro desse contexto, invocando o fumus boni iuris,
bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que a prisão
preventiva do paciente seja convertida em prisão domiciliar, tendo em vista o seu
problema de saúde, durante o tempo em que perdurar a pandemia.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 12/15). Processada a
ordem
A autoridade apontada coatora prestou informações às fls.
18/19.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 23/30, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de GLAYDSON
AUGUSTO DE OLIVEIRA, buscando a substituição de sua prisão preventiva por
prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em
preventiva em audiência de custódia. Foi denunciado e ao final condenado ao
cumprimento da pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial
fechado, sem direito de apelar em liberdade, por infração ao art. 157, § 2.o, II e §
2.oA, c.c. art. 29, todos do Código Penal, havendo a acusação e a defesa
interposto recurso de apelação, expedindo-se a guia de recolhimento provisória.
Foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, estando os autos em fase de
julgamento dos recursos.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068388-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42656
4
Conforme se verifica, trata-se de indivíduo condenado
em primeiro grau, a descontar pena em regime inicial fechado, pelo cometimento
do crime de roubo majorado, sem direito de apelar em liberdade, de modo que
não vislumbro esteja ele padecendo de constrangimento ilegal em razão do
indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar.
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal,
cuja solução também não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há demonstração nos
autos, da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local
onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios a presos que não
preencham os requisitos legais, ainda que se trate de presos provisórios.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator